Tribunal: TCU
Processo: 036.860/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5137/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação formulada pela Procuradoria da República em São Paulo, mediante documentação encaminhada pelo Ofício 255/2019-PRM-Araçatuba/SP, que acompanha cópia de decisão exarada nos autos do Inquérito Civil 1.34.041.000007/2017-68, e do Relatório de Auditoria de Serviço de Gestão, elaborado pela Comissão Técnica de Auditoria Regional (CTAR) de Presidente Prudente/SP no município de Ouro Verde/SP, para que este Tribunal adote as providências cabíveis com relação à devolução dos recursos ao fundo municipal de saúde, visando ao cumprimento do objetivo do repasse; Considerando que os recursos relativos ao Piso de Atenção Básico (PAB) Fixo e da Média e Alta Complexidade (MAC) foram aplicados em despesas, na sua maioria, relacionadas a outras áreas da saúde (valor histórico de R$ 82.935,77), o que não se encontra, a princípio, regular; Considerando a informação prestada pelo representante de que o ente responsável pelo repasse teria considerado o fato como mera impropriedade administrativa, passível de celebração de ajuste administrativo; Considerando que o próprio concedente dos recursos considerou que, apesar de os recursos terem sido aplicados em outras despesas, os montantes foram utilizados dentro da área da saúde municipal, tendo ocorrido no caso, à época, o desvio de objeto, mas sem dano ou prejuízo ao erário; Considerando que não sobressaem os requisitos risco, materialidade e relevância, a justificar o prosseguimento da presente representação, conforme análise empreendida pela unidade instrutora, nos termos da Resolução TCU 259/2014 c/c a Portaria Segecex 12/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem o prosseguimento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.860/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ouro Verde - SP 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.